Tribunal: TJMT
Processo: 1003832-71.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003832-71.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 866.724.109-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA

–

PARCIAL
PROCEDEN
CIA

–
DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO
DO DEVEDOR

–
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO –
NULIDADE
DO ATO
–
INOCORRÊNCIA
–
VALIDADE DOS VALORES COBRADOS

–

RECURSO DESPROVIDO
.

É certo que a citação por edital
constitui
medida excepcional, s
omente sendo
admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado
que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente
à
interrupção no fornecimento,
são devidos os valores cobrados pela
autora.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003832-71.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA
,
em face da sentença que, na
Ação de Cobrança
ajuizada por
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS,
julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, reconhecendo o débito do requerido do
s
período
s
de
06/2011 a 10/2012 e 01/2017
para com a parte autora no valor de R$
5.237,52 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos
), conforme Id.
195177800
– pág. 2 –, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, conforme sentença de ID
195177872
.

Ao final
,
condenou
a

parte
ré
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões
recursais (ID
195177873
), que no caso dos autos
não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital, uma vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço do devedor.

Aduz que
o esgotamento dos meios de localização é providência indispensável para validar a fictícia citação por edital, inexistindo o devido empenho do Judiciário neste sentido, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

Assevera que o artigo 256 do CPC/15 é expresso quanto à necessidade de diligências prévias antes de reconhecer a situação autorizadora da citação ficta.

Defende, assim,
que o não esgotamento das diligências para localização do demandado consubstancia vício insanável que conduz
à
nulidade da citação por edital
.

Ao final,
ante a contestação por negativa geral, o consumo imputado ao requerido fica controvertido, cabendo ao demandante trazer aos autos provas efetivas do consumo
,
pugnando, assim,
pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença
.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
195177877
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003832-71.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA

APELADO:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação
de Cobrança
contra
MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA
,
visando o
recebimento do valor atualizado do débito
no importe total de R$
5.237,52 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos
),
referente
à
cobrança das faturas de serviços de água e esgoto
.

Extrai-se dos autos que a citação d
a
requerid
a
, ora apelante, no endereço fornecido pela parte autora,

restou negativa, uma vez que a certidão exarada pelo oficial de justiça
constou
a informação de
“
Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei até a Avenida Bandeirantes, e lá encontrei nas fachadas prediais o número 2591, ao do 2583, Loja
Multi
móveis, não encontrei o 2593 e por ser o mais próximo questionei ao funcionário, o qual informou que o proprietário se chama Emerson e desconhece Miguel Martins de Oliveira. Assim, não foi possível proceder à citação do requerido.
”
– ID
195177812
.

Intimada, a concessionária se manifestou,
requerendo
que o requerido
fosse
citado via correspondência AR de acordo com o artigo 246, inciso I, no endereço:
Avenida Bandeirantes, nº 2593, Bairro Vila São José, CEP 78718-092, Rondonópolis/MT
(ID
195177816
), em razão da
devolução do Aviso de Recebimento dos Correios com a inscrição "não existe o
nr
." – ID 195177820
, requereu,
ainda
, a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para localizar o domicílio do executado, deferida no ID
195177830
.

Intimada, a concessionária se manifestou várias vezes informando novos endereços da parte requerida (ID 195177834; 195177840), porém, mais uma vez as citações foram infrutíferas (ID 195177837;

195177843).

Por esta razão, a parte autora peticionou no ID
195177848
,
informando que realizou novas pesquisas para localizar o atual endereço do requerido, no
site

www.checkOk.com.br
,
no entanto
,

rest
aram
inexitosas
,
assim,
requereu a consulta via SISBAJUD, ou através do INFOJUD/INFOSEG, ou, ainda, através do SIEL.

Após, foi determinado pelo juízo a busca de endereço atualizado via
INFOSEG
(ID 195177849), porém, mais uma vez a citação foi infrutífera (ID 195177862).

Assim, ocorreu a
citação
por edital
, conforme ID
195177865 e, após d
ecorrido o prazo d
o e
dital, sem que houvesse manifestação por parte do requerido, os autos foram encaminhados
à
Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, a qual apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu e, no mérito, apresentou contestação por negativa geral (ID

195177867
).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular da
2
ª Vara
Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de desprovimento do recurso.

Isso porque,
a citação por
edital constitui
um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Consoante se sabe,
a citação válida
configura
pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação
por edital
do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Da análise do
s autos
,
constata-se que a parte autora, ora apelada
,
e o Juízo
a quo
,
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização do apela
nte,
restando todas infrutíferas.

Verifica-se
que
a tentativa de citação pessoal restou negativa, uma vez que a certidão exarada pelo oficial de justiça
no
ID
195177812
, não consegui
u
seu objetivo.

Na sequência,
foi citado via correspondência AR de acordo com o artigo 246, inciso I, no endereço:
Avenida Bandeirantes, nº 2593, Bairro Vila São José, CEP 78718-092, Rondonópolis/MT (ID 195177816)
,
resultando
infrutífera de acordo com a
devolução do Aviso de Recebimento dos Correios com a inscrição "não existe o
nr
." – ID 195177820
, após busca de endereço atualizado via
INFOSEG

(ID
195177849
), mais uma vez a citação foi ineficaz (ID
195177862)
.

Logo,
diante das tentativas
fracassadas
e do paradeiro ignorado d
o
apelante, postulou-se pela citação por edital.

Destarte,
resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do artigo 256, inciso II, do CPC/15, porquanto ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que

infrutíferas as tentativas de sua localização
.

Tal fato restou incontroverso nos autos, de acordo com
a sentença d
o
magistrad
o

singular quando consignou que
não há se falar em nulidade da citação
, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...]
No que se refere a citação do requerido, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta via Correios e mandado via Oficial de Justiça, além da realização de busca de endereço via sistema
Bacenjud
, é cabível a partir de então que o requerido venha a ser citado por edital
.

[...]

Em vista disto, diante o dever descumprido do requerido em manter seus endereços atualizados perante o órgão fazendário, tenho que, caso já tentado a citação deste por A.R. e por Oficial de Justiça, além da realização de pesquisa de endereço via sistema, seja possível sua citação por edital.

Como ocorreu pesquisa de endereços junto ao
Bacenjud
, conforme estabelece o artigo 256, §3.º, do Código de Processo Civil, pode-se considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna válida a citação por edital.

Outrossim, cabe ressaltar que em um caso análogo julgado por este Juízo, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, por meio do Ilustre Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, rejeitou a referida tese e manteve a sentença deste Juízo a quo em sede de recurso de Apelação, sob o argumento de que: “o insucesso nas tentativas de citação pessoal via carta e oficial de Justiça, além de tentativa em endereço obtido junto a pesquisas, evidencia-se legítima a citação por edital formalizada nos autos” (TJ-MT – Apelação Cível n. 1007309-05.2019.8.11.0003 – Julgado em 19/04/2023).

Portanto, considerando a regular citação por edital, não há que se falar em nulidade.
”
(ID
195177872
, p.
2
/3
)

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Uma vez comprovado que após o corte no fornecimento do serviço a parte continuou a usufruir dos serviços clandestinamente, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(N.U 1009026-52.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES
DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 18/05/2023) (
g.n
.)

Desse modo,
não há que se falar em nulidade quando procurad
a

a
apelante por todos os meios possíveis à sua localização, não restando alternativa, senão realizar a citação por edital, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

No tocante
à cobrança dos valores, a apelada SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, moveu ação de cobrança,
objetivando o recebimento do valor constante
das faturas referente ao fornecimento de água e esgoto correspondente ao período de
06/2011 a 10/2012 e 01/2017
, totalizando R$
5.237,52 (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e dois centavos
)
.

Em suas razões recursais,
a
apelante alega que não há razão para cobrança das faturas, uma vez que o autor não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido, se limitando a juntar simples relatório de supostas faturas vencidas, documento emitido unilateralmente.

Ocorre que diante da apres
entação das leituras de consumo
, percebe-se que os valores cobrados não se referem
à
tarifa mínima de manutenção, e sim ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada (ID
195177802
).

Logo, bem fundamentou o d. magistrado:

“[...]
A prova trazida na inicial pelo autor demonstrou a existência da relação jurídica existente entre as partes, bem como que, de fato, existem débitos em aberto.

A parte ré alega que o fornecimento do serviço
prestado pela
autarquia Sanear
foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 10/04/2014 e que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a autarquia continuou a gerar a cobrança do serviço, ainda que a devedora estivesse impedida de utilizá-lo.

Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 10/04/2014, restou demonstrado nos autos pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta, conforme se observa em documentos de Id. 19491657.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período de 06/2011, 09/2011 a 11/2011, 01/2012 a 03/2012, 05/2012 a 08/2012, 10/2012 e 01/2017
”
(ID
195177872
, p.3)

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- REJEIÇÃO- CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA- CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA- LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – CONSUMIDOR QUE EFETUOU LIGAÇÃO CLANDESTINA E CONTINUOU A USUFRUIR DOS SERVIÇOS - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade da sentença em razão da citação por edital tendo em vista que foram esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte.

De acordo com o contexto probatório ficou comprovado que o consumidor mesmo após o corte no fornecimento de água continuou a usufruir dos serviços ante a ligação clandestina efetuada por ele, motivo pelo qual são devidos todos os valores cobrados pela concessionária.”
(RAC nº 1009296-76.2019.8.11.0003, Mario Roberto Kono De Oliveira, 2ª Câm. Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
,
e elevo para 12% os honorários advocatícios já fixados, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024